Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704610-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA IMPETRANTE: MICHEL SALIBA OLIVEIRA, HELEN SALVARO BEAL, MARINA MORAIS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os impetrantes pedem seja reconsiderada decisão que não admitiu o habeas corpus. Sustentam que o habeas corpus não é mera repetição do HC 0702832-61.2021.8.07.0000. Há fatos jurídicos supervenientes que justificam a nova impetração – realização de audiência de instrução e juntada de novos documentos e vídeos – que demonstram ser o lote H, da Quadra 3, alvo de pretensão punitiva processada e julgada no ano de 2001. Não foi novamente expandido. Aduzem que o pedido não foi devidamente examinado, eis que, impetrado às 13h46 do dia 14.2.21, a decisão que indeferiu a liminar foi proferida às 19h40, do mesmo dia. A impetração não foi admitida pelos seguintes fundamentos: a) o habeas corpus é mera repetição do habeas corpus n. 0702832-61.2021.8.07.0000; b) inexiste fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão (ID 32706429). Naquele habeas corpus (n. 0702832-61.2021.8.07.0000) consignou-se que “saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia - e se os fatos são os mesmos já apurados em ação penal anterior - é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus”. A instrução na ação penal foi encerrada (autos n. 0703426-09.2020.8.07.0001). Aguarda-se, no momento, alegações finais do Ministério Público. Não obstante o encerramento da instrução, os impetrantes não apresentaram, no habeas corpus, documentos novos ou vídeos que comprovem ser o lote H, da Quadra 3, alvo de pretensão punitiva processada e julgada no ano de 2001. O habeas corpus é, portanto, idêntico ao HC 0702832-61.2021.8.07.0000, no qual indeferida a liminar e, em 11.2.21, denegada a ordem pela 2a Turma Criminal. Quaisquer que sejam as provas produzidas na audiência de instrução e julgamento, não alteram essas a conclusão. O pedido e a causa de pedir são os mesmos do HC 0702832-61.2021.8.07.0000. Ademais, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige prova inconteste do constrangimento ilegal. Não é o caso. Somente após exame aprofundado das provas é que se poderá concluir se há dupla imputação pelos mesmos fatos. E, para tanto, o habeas corpus não se presta. O tempo em que examinado o pedido liminar – considerado exíguo pelos impetrantes -, não passa de obrigação do julgador que deve observar o postulado da celeridade processual, conforme orienta a CF, no art. 5o, LXXVIII. Leciona Guilherme de Souza Nucci que “é nítida a preocupação do legislador com a celeridade da Justiça, tudo para fazer valer o direito individual, supramencionado, assegurando a razoável duração do processo e com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (Código de Processo Penal Comentado, 19a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2020, p. 38). A decisão, proferida no dia da impetração, consagra a celeridade e prioridade na tramitação do habeas corpus, e não significa exame superficial da matéria. A demora no exame do pedido, caso tivesse ocorrido, em nada iria alterar a conclusão a que se chegou na decisão. Subsistem fundamentos para se manter a prisão preventiva –- o habeas corpus, mera repetição do HC 0702832-61.2021.8.07.0000, não é admissível. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao HC impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Mantenho a decisão que não admitiu a impetração. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES